Tribunal: TJSP
Processo: 1013339-92.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para imóveis urbanos e rurais transmitidos valores, respectivamente, a título de lançamento de IPTU e valor de IEA, com fulcro em decreto. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não pode inovar em relação à lei. Por outro lado, ausência de interesse de agir

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para imóveis urbanos e rurais transmitidos valores, respectivamente, a título de lançamento de IPTU e valor de IEA, com fulcro em decreto. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não pode inovar em relação à lei. Por outro lado, ausência de interesse de agir quanto à base de cálculo do ITCMD sobre relativa a imóveis rurais. Reexame necessário parcialmente provido para tal fim, desacolhido o voluntário.